Tribunal: TJMT
Processo: 1021571-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
VISTOS...
Agravo de Instrumento aviado por Adair Cristovão da Rocha, em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor da Italinea Industria de Moveis Ltda. e Cock Correa e Reis Ltda. -ME.
Para tal desiderato, o agravante sustenta que realizou contrato de compra e venda de móveis planejados com a agravada, em que restou consignado que seriam entregues e montados após 30 dias do pagamento da entrada, que ocorreu em 12/10/2020.
Argumenta, entretanto, que até a presente data não foram entregues todos os móveis contratos e, ainda, os que foram montados não estão de acordo com o projeto aprovado, devendo serem substituídos.
Por fim, sustenta estar presente os requisitos para concessão da tutela recursal, a fim de que seja determinada a entrega de todos os móveis e finalizadas as montagens ou, ainda, substituídas as que foram mal instaladas e danificadas, no prazo de 15 (quinze) dias, assim como, pugna para que seja reconhecida a relação de consumo, com a inversão do ônus da prova.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, contratou os serviços das agravadas, no dia 08/10/2019, com a aquisição dos móveis planejados para sua residência, que seriam entregues e montados após 30 (trinta) dias, contatos do pagamento da primeira parcela, tendo sido realizado no dia 12/10/2020 (Id no 62103963). Ocorre que, até o presente momento, argumenta o agravante que não lhe foram entregues os móveis contratados e, os que foram não estão de acordo com o projeto.
Em que pesem suas alegações, tenho que não restou demonstrado nos autos os requisitos para a concessão da presente tutela de urgência.
Isso porque, como se verifica tanto o projeto quanto a entrega dos móveis estavam programados para um ano atrás e, portanto, não vejo nenhum perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, capaz de justificar a concessão da medida liminar, nessa fase processual.
No que tange ao pedido de inversão de ônus da prova, deixo de aprecia-lo, posto que a Magistrada Singular postergou sua análise e, portanto, a apreciação nesse momento processual violaria a supressão de instância.
Com essas considerações, indefiro a tutela de urgência.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem respostas no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator